Tribunal: TJES
Processo: 5009364-50.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009364-50.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISABELA COLONA SANTANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009364-50.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ISABELA COLONA SANTANA

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO A PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que não foi notificada de penalidade de suspensão de seu direito de dirigir.

A parte requerida apresentou contestação intempestiva (ID 5215423).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 17929953 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR NULIDADE ABSOLUTA do Processo Administrativo de Cancelamento de Permissão 86085603, da parte autora ISABELA COLONA SANTANA, referente ao Auto de Infração de Trânsito AA00022678, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado de ID 5215432 sustentando que a preliminarmente a ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, necessidade de litisconsórcio passivo, no mérito alega que a nulidade do AIT ou das notificações, deve ser discutida perante o órgão autuador e que a parte autora não apresentou provas de que não era quem estava na direção do veículo, pugnando por fim pela improcedência dos pedidos.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva verifico que não assiste razão ao recorrente, considerando que é

a autarquia responsável pela instauração do procedimento.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir sob a justificativa de que a parte autora alega não ser a mesma responsável pelas infrações, não assiste a razão o recorrente considerando que o objeto da lide é a suspensão da carteira da autora e não a regularidade da infração.

Por fim, no que tange a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário, indefiro tendo em vista ser o DETRAN a autarquia legítima para figurar no polo passivo.

Neste sentido, indefiro as preliminares e passo ao mérito.

Do compulsar dos autos verifico que a requerida apresentou contestação (ID 5215423) intempestiva conforme certidão de ID 5215428, todavia da análise do conjunto probatório verifico que a primeira notificação não foi devidamente entrega a parte autora conforme ID 5215425 e a segunda notificação também não foi entregue e não foi direcionada a autora (ID 5215427), desta forma verifico que a notificação não observou as normas do Código Brasileiro de Trânsito.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DUPLA NOTIFICAÇÃO. Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento administrativo para suspensão da CNH, sustentando ausência de dupla notificação. DUPLA NOTIFICAÇÃO – Necessidade da expedição de duas notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade, garantindo-lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa – Súmula 312 do STJ. Não observância ao disposto nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução 149/2003 do CONTRAN – Informações que não demonstram o encaminhamento ao endereço do impetrante das notificações de autuação e de aplicação da penalidade – Ônus probatório que cabia ao impetrado – Violação ao contraditório e à ampla defesa caracterizados. A autoridade impetrada não demonstrou a expedição das notificações e a sua entrega para postagem. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10696976820198260053 SP 1069697-68.2019.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito.

O auto de infração discutido fora lavrado pela P
refeitura Municipal de Linhares
, não possuindo o DETRAN-ES legitimidade para cancelá-lo administrativamente, posto que compete ao próprio órgão/ente de trânsito responsável avaliar a sua regularidade.

O fato do DETRAN-ES ser o responsável por computar os pontos e penalidades aplicadas pelos mais diversos órgãos/entidades de trânsito não transfere ao mesmo a responsabilidade para avaliar a correção administrativa das penalidades isoladamente aplicadas, e, via de consequência, não pode figurar como parte em ação que pretenda nulificá-las ou desconstituí-las.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES, extinguindo o processo sem análise de mérito. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.